Tribunal: STF
Processo: ARE 1581840
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desvio de verbas públicas. Fundeb. Competência da justiça federal. Interesse da União. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão que reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal relativa a desvio de verbas públicas no âmbito da Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco/PE, decorrente de contrato para fornecimento de combustíveis, parcialmente custeado com recursos do Fundeb, incluindo complementação financeira da União.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a presença de recursos do Fundeb, com complementação da União, atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de crimes de desvio de verbas públicas, bem como se é possível o reexame do conjunto fático-probatório em recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A competência da Justiça Federal se configura quando os fatos envolvem desvio de verbas sujeitas à fiscalização de órgão federal, evidenciando o interesse da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.

    4. Os autos demonstram que o contrato objeto da imputação penal foi custeado, ao menos em parte, com recursos do Fundeb, incluindo complementação financeira da União, o que reforça o interesse federal na correta aplicação das verbas.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a utilização de recursos do Fundef/Fundeb, sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União, atrai a competência da Justiça Federal.

    6. A pretensão recursal de afastar a competência federal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o óbice da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; Lei nº 11.494/2007.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.168.938 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/2/2020; STF, RE 1.498.923 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/2/2025.